Tribunal: TJPA
Processo: 0803213-53.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7709 - Compensação
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803213-53.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: CARLOS FRANCISCO DE SOUSA MAIA JUNIOR, CAMILA DE VASCONCELLOS ROCHA MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANALISE PREAMBULAR. DECISÃO SUMÁRIA E PAUTADA EM JUÍZO NÃO EXAURIENTE. DECISÕES CONCISAS NÃO CONFIGURAM DECISÕES NÃO FUNDAMENTADAS. DA PENHORA RECAIDA SOBRE OS VEÍCULOS DA CONSTRUTORA. Ausência DE RISCO RESULTANTE DA DEMORA. CONSTRUTORA PERMAECERÁ UTILIZANDO OS BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PENHORA RESULTARIA EM INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - As razões expostas na decisão são suficientes para justificar o convencimento desta Magistrada, apenas e tão somente no tocante à fundamentação relevante que possa ser capaz a gerar a probabilidade de provimento do recurso e o risco resultante da demora. Para uma análise exauriente e muito mais completa, deve a ora Agravante aguardar o desfecho do Agravo de Instrumento, após formação do contraditório e em julgamento colegiado.

II -
Não há risco resultante da demora, mesmo porque a empresa Agravante permanecerá utilizando seus veículos,
não afetando em nada o funcionamento da agravante, ou seu capital de giro, ou seja, os veículos não constituem bens essenciais às atividades desempenhadas pelo agravante, cuidando-se apenas de bens facilitadores, o que não impede que a penhora recaia sobre eles.

III - Não cumpriu a Agravante com ônus processual que recaía sobre si, no sentido de demonstrar que tal penhora inviabilizaria a execução dos serviços contratados, conforme alegou.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0803213-53.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADO: CARLOS FRANCISCO DE SOUSA MAIA JUNIOR E OUTRA

ADVOGADO: CARLOS FRANCISCO DE SOUSA MAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

contra decisão que indeferiu o pedido efeito suspensivo ao recurso de Agravo de instrumento interposto em face de
CARLOS FRANCISCO DE SOUSA MAIA JUNIOR E OUTRA
.

Aduz que a decisão ora Agravada seria nula em razão da ausência de sua fundamentação, visto que se preocupou apenas em mencionar artigos, sem expor, de maneira clara e precisa, os fundamentos que levaram a decidir de tal forma.

Afirmou que por mais que os veículos não sejam elementos essenciais às atividades executadas pela agravante, isto não torna a constrição destes plenamente possível e que ensejará dano a empresa.

Requereu a reconsideração da decisão liminar ou o provimento do presente recurso em Órgão Colegiado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0803213-53.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADO: CARLOS FRANCISCO DE SOUSA MAIA JUNIOR E OUTRA

ADVOGADO: CARLOS FRANCISCO DE SOUSA MAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

contra decisão que indeferiu o pedido efeito suspensivo ao recurso de Agravo de instrumento interposto em face de
CARLOS FRANCISCO DE SOUSA MAIA JUNIOR E OUTRA
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso de Agravo de instrumento.

Inicialmente ressalto que mantenho a decisão ora combatida, motivo pelo qual a discussão está sendo trazida para a apreciação do Órgão Colegiado, ante as razões que passo a expor.

É imprescindível partir do princípio de que estamos em um momento de uma análise preambular e não exauriente, no qual coube a esta Relatora decidir com base em um Juízo de urgência e de mera probabilidade analisar o que foi trazido em sede de Agravo de instrumento.

Assim, imperioso que não se adentre ao mérito recursal, haja vista que esta analise será feita após a formação do contraditório, também por julgamento colegiado.

Assim, o inconformismo da Agravante no sentido de que não haveria fundamentação suficiente, somente será satisfeito com o julgamento definitivo do recurso.

Não há portanto o que se falar em omissão ou ausência de fundamentação na decisão, haja vista a decisão a combatida ser apenas uma análise sumária.

Todavia, o que parece é que a Agravante não considera nenhuma decisão fundamentada, haja vista que sua presente irresignação com a decisão em sede de analise de pedido de efeito suspensivo é literalmente igual à sua insurgência contra a decisão atacada pelo Agravo de instrumento.

Devo, portanto, ressaltar que o fato de uma decisão judicial ser concisa, não quer dizer que não esteja bem fundamentada, muito menos se pode afirmar que seria nula.

Em verdade, com o acúmulo de demandas a serem apreciadas, a axiologia objetiva e direta de magistrados é o que mais se deve esperar no presente momento em que o Judiciário se encontra.

Assim, as razões expostas na decisão são suficientes para justificar o convencimento desta Magistrada, apenas e tão somente no tocante à fundamentação relevante que possa ser capaz a gerar a probabilidade de provimento do recurso e o risco resultante da demora.

Para uma análise exauriente e muito mais completa, deve a ora Agravante aguardar o desfecho do Agravo de Instrumento, após formação do contraditório e em julgamento colegiado.

No que pertine à penhora recaída sobre os veículos, ao menos nesta análise preambular, verifiquei que tal medida não tem o condão de inviabilizar o cumprimento das obrigações da construtora, muito menos de leva-la à falência, como bem afirma.

Não há risco resultante da demora, mesmo porque a empresa Agravante permanecerá utilizando seus veículos,
não afetando em nada o funcionamento da agravante, ou seu capital de giro, ou seja, os veículos não constituem bens essenciais às atividades desempenhadas pelo agravante, cuidando-se apenas de bens facilitadores, o que não impede que a penhora recaia sobre eles.

Logo, não cumpriu a Agravante com ônus processual que recaía sobre si, no sentido de demonstrar que tal penhora inviabilizaria a execução dos serviços contratados, conforme alegou.

Assim, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e, neste momento, a mantenho, ao menos até a análise definitiva do recurso de Agravo de instrumento, motivo pelo qual CONHEÇO do presente Agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 10/03/2022